Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Processo : 0704938-22.2023.8.07.0001 DESPACHO O apelante apresentou comprovante de pagamento com representação numérica do código de barras diversa ao da guia de custas (id. 67490828 e 67490829), não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator